Tribunal: STF
Processo: Rcl 69572
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização da atividade-fim. “Pejotização”. Contrato de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma. Possibilidade. 4. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de contratação. 5. No caso concreto, existe acordo entre as partes, plenamente capazes, acerca do modo de contratação. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Deferida a justiça gratuita.